Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão do descumprimento contratual dos réus, configura dano moral indenizável, mesmo diante da conduta contributiva do próprio autor, que transferiu a posse do veículo sem anuência do credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem com cláusula de alienação fiduciária, sem anuência do credor, não tem eficácia perante este, subsistindo a responsabilidade do devedor original.
4. O autor contribuiu decisivamente para o evento danoso ao não observar as exigências legais para a transferência do veículo, assumindo os riscos do inadimplemento de obrigação pactuada informalmente.
5. Não se configura dano moral quando não demonstrado abalo extrapatrimonial relevante e quando presente culpa concorrente da parte autora, rompendo o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A transferência informal de bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor rompe o nexo causal para fins de indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 85, §11; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1875421, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 06/06/2024; acórdão 1695718, 07287425320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023; Acórdão 1233762, 07016006120198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020.